Tribunal: TJSP
Processo: 2153956-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TETO REMUNERATÓRIO – Pretensão à aplicação isolada do teto remuneratório da EC no 41/2003 aos proventos de aposentadoria e pensão percebidos pela autora – Possibilidade – Benefícios que possuem natureza diversa - Precedentes – Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC - Recurso provido.